Tribunal: TJSP
Processo: 2039943-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PETIÇÃO INICIAL. RECEBIMENTO. Pretensão dos agravantes à reforma de decisão que determinou o prosseguimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa para pleitear o ressarcimento do dano ao erário e indeferiu a preliminar de inépcia da petição inicial. Manutenção da decisão. O Tema no 897 do STF, RE 852.475,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PETIÇÃO INICIAL. RECEBIMENTO. Pretensão dos agravantes à reforma de decisão que determinou o prosseguimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa para pleitear o ressarcimento do dano ao erário e indeferiu a preliminar de inépcia da petição inicial. Manutenção da decisão. O Tema no 897 do STF, RE 852.475, julgado em 08/08/2018, fixou a tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Possibilidade de se promover o ressarcimento do dano ao erário nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, ainda que se declare a prescrição para as demais punições previstas na Lei n. 8.429/92, tendo em vista o caráter imprescritível daquela pretensão específica, conforme decidido pelo STJ no Tema no 1089. A peça vestibular somente deverá ser rejeitada se constatada, de plano, a inexistência de ato de improbidade, motivo para a improcedência da ação ou inadequação da via eleita, situações não observadas na espécie. As demais questões reclamam instrução probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Decisão mantida. Recurso não provido.